Tribunal: TJMT
Processo: 1001628-17.2020.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMILDA LURDES ESCOBAR - CPF: 773.903.771-00 (RECORRENTE), CAMILA ESCOBAR - CPF: 981.337.481-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE NÃO SOLICITADO. COMPROVAÇÃO EM FASE RECURSAL. COMPROVAÇÃO. CONTRATO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida ROMILDA LURDES ESCOBAR pela declaração da inexistência do empréstimo na quantia de R$ 417,39 (quatrocentos e dezessete reais e trinta e nove centavos), bem como indenização por danos materiais e morais por sustentar não ter solicitado o empréstimo.

2.
Diante da negativa do consumidor de ter solicitado o empréstimo, competia a parte Recorrente comprovar a contratação do serviço, ônus probatório que se desincumbiu.

3.
A instituição financeira em Recurso Inominado apresentou aos autos o contrato firmado com a Recorrida, em que comprova a tomada do empréstimo da quantia de R$ 417,39 (quatrocentos e dezessete reais e trinta e nove centavos), bem como trouxe a contestação o TED realizado em conta bancária da Recorrida.

4. Dessa forma, não há como falar em irregularidade praticada pela empresa Recorrente, tendo em vista que o contrato apresentado encontra-se devidamente assinado pela Recorrida, conforme se infere dos documentos juntados ao Recurso.

5. Desse modo não havendo irregularidade, a improcedência dos pedidos formulados pela Recorrida é medida impositiva.

6. Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida ROMILDA LURDES ESCOBAR pela declaração da inexistência do empréstimo na quantia de R$ 417,39 (quatrocentos e dezessete reais e trinta e nove centavos), bem como indenização por danos materiais e morais por sustentar não ter solicitado o empréstimo.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Recorrente
BANCO BMG SA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Regularmente intimada, a Recorrida postulou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma para julgar a improcedência dos pedidos formulados a inicial.

A Recorrida sustenta que não solicitou o empréstimo na quantia de
R$ 417,39 (quatrocentos e dezessete reais e trinta e nove centavos)
.

Pois bem, a instituição financeira trouxe aos autos o contrato firmado com a parte, bem como documentos pessoais, o que comprova a contratação dos serviços, bem como apresentou na contestação o TED realizado do valor emprestado em conta bancária da Recorrida.

Desta feita, ainda que os documentos anexados pela parte Recorrente ocorreram na esfera Recursal, não há como ignora-los, essencialmente, quando provam de forma incontestável a regularidade do empréstimo.

Logo, é valido o negócio jurídico firmado entre as partes, motivo pelo qual não há que se cogitar a pretendida indenização por danos morais postulado pela Recorrida.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida em sua peça inaugural.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022